Tribunal: TJBA
Processo: 8070416-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070416-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ALAN CARVALHO CORRALES

Advogado(s)
:
ANDRE DE VERAS CLAUDIO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DO REAJUSTE ANUAL AO ÍNDICE DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. REAJUSTE ANUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INDÍCIOS DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação revisional, deferiu a tutela de urgência para determinar que os reajustes anuais observem o índice divulgado pela ANS para os planos individuais/familiares.

II.

Questão em discussão

Aferir o acerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, diante da alegação da Agravante de legitimidade dos reajustes anuais por sinistralidade em contrato coletivo e da ausência dos requisitos autorizadores da medida liminar.

III.

Razões de decidir

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608, STJ), permitindo a revisão judicial de cláusulas que se mostrem abusivas e coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, independentemente da modalidade de contratação.

A decisão agravada, de natureza precária, mostra-se prudente ao limitar o reajuste a um patamar razoável, o que não acarreta prejuízo irreparável à operadora, pois eventual diferença poderá ser cobrada ao final, e, por outro lado, evita a rescisão do contrato e a interrupção da cobertura, assegurando o resultado útil do processo.

A plausibilidade do direito do Agravado (autor da ação originária) reside nos indícios de abusividade do reajuste, que, em percentual de aproximadamente 20%, mostra-se desproporcional em relação ao índice da ANS para planos individuais (6,06%), fragilizando a tese de livre negociação e ausência de abusividade.

O
periculum in mora
é evidente, consubstanciado no risco de o consumidor não conseguir arcar com a mensalidade majorada, o que poderia levar ao cancelamento do plano e à privação do acesso a serviços de saúde essenciais.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“Presentes os requisitos do art. 300, do CPC, notadamente a probabilidade do direito do consumidor em questionar reajuste anual em plano de saúde coletivo que se mostra, em análise preliminar, desproporcional, e o perigo de dano decorrente da onerosidade excessiva da mensalidade, revela-se escorreita a decisão que defere a tutela de urgência para limitar o aumento a um índice de referência razoável, como forma de garantir a continuidade do contrato até o julgamento de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 2º, 3º, e 51, IV e X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8070416-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como agravado
ALAN CARVALHO CORRALES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator